Tribunal: CARF
Processo: 16027.720507/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720507/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.011 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSUMA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/01/2016
INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA
NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da parte do recurso que traz novos fundamentos que não foram
objeto da defesa e sequer discutidos na primeira instância.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS
NA GFIP.
Ficando comprovado nos autos que o autuado inseriu informações falsas em
sua GFIP, utilizando créditos de origem incerta para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10,
do art. 89, da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões
o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720507/2017-71
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720507/2017-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSUMA SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa isolada, fixada em 150% (cento e cinquenta por cento), em razão de compensação
indevida com falsidade da declaração.
Em sua impugnação (f. 54/72), afirma que
(...) não se observa, em absoluto, qualquer prestação de informação
falsa (....), que, inclusive, ao responder às intimações expedidas
no curso do procedimento fiscal, expressamente esclareceu que
o direito creditório que lastreou a declaração de compensação
tinha origem no recolhimento indevido da contribuição
previdenciária a cargo da empresa sobre verbas de natureza
indenizatória (...). (f. 55; sublinhas deste voto)
A DRJ, não acatou a argumentação da ora recorrente, restando o acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/01/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
DESOBEDIÊNCIA CONSCIENTE AO REGIME JURÍDICO
DAS
COMPENSAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
O contribuinte, após ser demandado várias vezes, não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário que subtraiu Contribuições Previdenciárias
devidas ao Regime Geral de Previdência Social. A realidade que
exsurge dos autos é que o interessado opta por retardar ao
máximo o pagamento de Contribuições Previdenciárias com a
realização de compensações com créditos incertos e ilíquidos.
Esta opção consciente se subsume as normas que versam sobre a
multa isolada, que servem exatamente para inibir o ato intencional
de utilizar crédito incerto, declarado como certo, utilizar créditos
ilíquidos como líquidos para extinguir tributos devidos. Não é
demais lembrar que o tributo é um bem público e como tal deve ser
tratado com seriedade, sem nenhum estímulo a aventuras jurídicas.
Neste contexto inexiste margem para subverter a ordem
estabelecida pelas normas que regem as compensações. Não se
pode reduzir o pagamento de tributos sem a prévia quantificação
exata do crédito utilizado em compensações tributárias. (f. 69;
sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/08/2018, recurso
voluntário (f. 97/108), repisando o direito creditório das contribuições supostamente
indevidamente recolhidas sobre verbas de natureza indenizatória. Disse que, “(...) em última
instância, [ocorreu] simples errôneo proceder na compensação de tais créditos” (f. 100),
inexistindo elementos para a caracterização da falsidade apta a atrair a aplicação da multa de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720507/2017-71

150% (cento e cinquenta por cento). Ao final, asseverou afrontar a multa cominada o princípio
constitucional da vedação ao confisco (f. 106/108).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo entre as razões declinadas em primeira e em segunda instância,
evidente ter havido inovação recursal. Conforme transcrito alhures, ao final de seu recurso
voluntário, pleiteou fosse a multa afastada ante seu nítido cariz confiscatório; entretanto, da
leitura da peça impugnatória (f. 54/62), tal tese não veio a ser suscitada, razão pela qual não
poderia ser conhecida.
De toda sorte, ainda que não se tratasse de franca inovação recursal, o argumento
da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de confisco esbarra no verbete
sumular de no 2 deste Conselho. Assim, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
Às f. 22 consta ter sido a ora recorrente intimada para esclarecer a origem dos
créditos declarados como compensação nas GFIPs transmitidas, com o esclarecimento de que,
caso constatadas incorreções, as “(...) declarações poderão ser retificadas espontaneamente pelo
contribuinte, no mesmo prazo, visando sua auto regularização, sem aplicação de multa de
ofício.”
O Termo de Reintimação Fiscal esclarece que, “[t]endo em vista a solicitação
feita através de contato telefônico, pela concessão de novo prazo adicional para que a empresa
proceda à retificação das GFIPs e à apresentação das informações solicitadas inicialmente no
Termo de Intimação Fiscal no 307/2017” (f. 26), seria concedido novo prazo, de 20 (vinte) dias.
Em resposta, a ora recorrente explica que:
1) A empresa foi intimada a esclarecer e apresentar a origem dos
valores compensados em suas GFIPS do período de 04/2014 a
13/2015 respectivamente.
2) A empresa se utilizou de um levantamento feito nos últimos
05 anos sobre verbas rescisórias.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720507/2017-71

3) Ocorre que este levantamento foi feito internamente, e não
foi instaurado um processo administrativo para a efetiva
homologação dos valores.
Sendo assim, analisando os fatos, a empresa vem solicitar a
permissão para retificação de suas GFIPS dos períodos
mencionados na intimação, a fim de declarar os débitos e
efetuar o parcelamento, por entender que a utilização destes
créditos foi feita de forma antecipada, pulando a etapa da
constituição do credito administrativamente junto a Delegacia
da receita Federal do Brasil. (f. 32; sublinhas deste voto)
A autoridade fiscalizadora, ao seu turno, recomendou que
(...) as GFIPs retificadoras sejam transmitidas com a urgência
que o caso requer, tanto para evitar a perda de espontaneidade e a
aplicação de multa isolada por compensação indevida, como para
garantir a sensibilização dos sistemas de cobrança relativos à
empresa e permitir sua adesão ao parcelamento.
Não há prazo certo e definido para a emissão do TIPF e
consequente impedimento para a transmissão das retificadoras, mas
é praxe conceder 20 (vinte) dias para a conclusão dessas
retificações, após o que os sistemas para esse fim poderão ser
bloqueados. (f. 33; sublinhas deste voto)

Ausente a apresentação de retificadora, teve início o procedimento fiscal (f.
37/39) e, devidamente cientificada (f. 41), a ora recorrente novamente reconheceu que “(...)
realmente deixou de recolher as importâncias devidas na parte da empresa, por considerar que
teria verbas rescisórias a compensar” e reiterou a “(...) a solicitação e autorização para continuar
a efetuar os devidos levantamentos, assim retificando as GFIPS, a fim de efetuar a regularização
de seus haveres pelo PERT – Programa Especial de Regularização Fiscal.” (f.45)
O Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 799/2017, para além de não
homologar as compensações efetuadas, sublinhou o caráter protelatório das manifestações
apresentadas pela ora recorrente que, em que pese diuturnamente afirmar a necessidade de
retificação das GFIP, não a leva a cabo. Como bem lançado no relatório fiscal, “[v]isto que a
compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário e sua não-homologação está
sujeita ao instituto da prescrição, parece evidente que a única intenção do contribuinte é
procrastinar essa retificação, deixando o tempo fluir em seu benefício.” (f. 12)
Como já narrado, além de não ter sido homologada a compensação, houve a
aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), objeto da discussão travada nos
presentes autos. A respeito da penalidade pecuniária imposta, eis a previsão da Lei no 8.812/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720507/2017-71

§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (sublinhas deste voto)
Observa-se que, para que seja aplicada a multa, não basta que tenha havido
compensação indevida, sendo necessária, ainda, a comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. É plenamente possível, pois, que a glosa das compensações não
seja acompanhada da exigência de multa. Ou seja, cabe avaliar, aqui, se houve, ou não, falsidade
apta a ensejar a cobrança da multa qualificada. Como visto, a autoridade fiscalizadora entendeu
que houve, sim, falsidade de declaração, tecendo, para tanto, as seguintes razões:
Caracterizada a ausência de liquidez e certeza quanto à origem
do inexistente direito creditório, como reconhecido pelo
próprio contribuinte, a fiscalização não homologou as
compensações e realizou sua cobrança, através do processo de
glosa no 16027.720506/2017-27.
(...)
Note-se que o legislador não exigiu a demonstração de fraude
por parte do agente fiscal, nem mesmo dolo, mas a indicação de
informação falsa na GFIP.
E, ao declarar em GFIP compensações que sabidamente não tinha
direito, o contribuinte inseriu informação falsa, reduzindo
deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de
sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Não há que se confundir falsidade com fraude, tendo em vista
que se o legislador quisesse atribuir a mesma natureza às duas
penalidades, teria simplesmente determinado a aplicação do
art. 44 §1o da Lei no 9.430/1996. A previsão de multa isolada
pela falsidade de declaração visa justamente coibir a prática de
compensação de valores sem que o contribuinte prove o seu
direito.
(...)
Assim, não resta nenhuma dúvida que a falsidade da
declaração (GFIP), constatada pela compensação de direito
creditório inexistente, é suficiente para a aplicação da multa
isolada de 150%.
Não bastasse isso, ainda há a sucessiva tentativa de procrastinar a
retificação das GFIPs, deixando o tempo fluir em seu benefício,
visto que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito
tributário sujeita ao instituto da prescrição.
E há que se destacar, ainda, que o valor compensado equivale à
contribuição patronal mas não atinge os valores descontados
dos segurados a seu serviço, em uma clara tentativa de reduzir
ao mínimo a contribuição previdenciária a recolher, mas sem
caracterizar apropriação indébita dos valores retidos dos
segurados, infração que seria capitulada de maneira ainda
mais gravosa, algo que o contribuinte convenientemente evitou.
(f. 12/15, passim; sublinhas deste voto)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720507/2017-71

Não desconheço ser a qualificação da multa matéria palpitante neste Conselho,
entretanto, no presente caso, entendo que, optou a ora recorrente por inserir informações falsas
em GFIP, aproveitando-se de créditos não dotados de certeza tampouco liquidez, como ela
própria reconhece em manifestações anteriores à apresentação de sua impugnação, de forma a
descumprir seu dever fundamental ao pagamento de tributos. Como bem ressaltado no relatório
fiscal, chama atenção o fato de o montante compensado se restringir à cota patronal, mantido o
escorreito recolhimento da contribuição dos empregados, de modo a não praticar a
condutadelitiva prevista no art. 2o da Lei no 8.137/90.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital